Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722988-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADALBERTO REZENDE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0719281-96.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de retirada da restrição do veículo constante no sistema RENAJUD. De início, sustenta o agravante ser cabível a interposição do agravo de instrumento, em razão da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, ante o julgamento do REsp n.o 1704520 do STJ, comprovada a urgência e a possibilidade de dano de difícil reparação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Decreto Lei 911/69 não traz a obrigatoriedade da citação antes da retirada da restrição do RenaJud. Salienta que a restrição deve ser retirada após a apreensão do veículo. Aduz que “é possível extrair dos trechos em destaque que, após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, o agravado poderá efetuar o pagamento da integralidade da dívida no prazo previsto em lei, sendo-lhe o veículo restituído livre de qualquer ônus”. Em complemento, assevera, ainda, “que a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor se dará após cinco dias, a contar da data da execução da medida liminar, salvo se ocorrer, neste período, o pagamento integral da dívida, tal como é a diretriz do art. 3°, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69”. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja retirada a restrição no sistema RenaJud, independentemente da citação do réu. Preparo regular (ID n.o 59929615). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. No caso, a probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que o artigo 3o, § 9o, do DL n.o 911/69 é claro ao estabelecer que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o Juiz retirará a restrição de circulação. Trata-se, por certo, de ferramenta que ampara a efetividade do provimento judicial, em prol do credor fiduciário. A Lei n.o 13.043/14, ao acrescentar o § 9o ao artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, permite a inclusão de restrição no prontuário do veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. (negritei) Contudo, o referido dispositivo, em sua parte final, prevê a retirada da restrição, de forma automática, uma vez concretizada a apreensão do veículo. E tal medida se justifica porque, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo a instituição financeira, fluído o referido prazo, remover o veículo e aliená-lo a terceiro, o que restaria inviabilizado acaso persistisse a restrição. Nesse passo, mostra-se inviável a manutenção da restrição de transferência que recaiu sobre o registro do bem. Portanto, resta presente a probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois decorrente da restrição do exercício de propriedade consolidada em favor do credor fiduciante. Ademais, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do presente feito, aguardando-se o prazo do edital. Em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o d. Juízo a quo retire do sistema RenaJud a restrição judicial do bem apreendido. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador